Tribunal: TJPA
Processo: 0001305-98.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001305-98.2020.8.14.0051

APELANTE: CASSIO PATRICK DE ASSIS RODRIGUES, RANGEL ALEXANDRE DE ASSIS RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES EM CONCURSO MATERIAL. RECURSO DAS DEFESAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 479 DO CPP. REJEIÇÃO. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO OPORTUNA E DE PREJUÍZO CONCRETO.
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. MÉRITO. TESE DE CONSUNÇÃO DO ROUBO PELO HOMICÍDIO. INVIABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS RECONHECIDOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. CONCURSO MATERIAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE NA VIA RECURSAL. MATÉRIA AFETA AOS JURADOS. DOSIMETRIA. REVISÃO NECESSÁRIA. PENA-BASE EXASPERADA COM FUNDAMENTO EM AÇÕES PENAIS EM CURSO E EM CONDENAÇÕES POR FATOS POSTERIORES. VIOLAÇÃO À SÚMULA 444 DO STJ. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INDEVIDAMENTE NEGATIVADAS. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO PELO CONCURSO DE AGENTES. PENAS REDIMENSIONADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelas defesas dos réus contra sentença do Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que, acolhendo o veredicto do Conselho de Sentença, condenou os réus pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP), roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90), em concurso material, às penas unificadas de 34 anos de reclusão para o primeiro e de 37 anos e 2 meses de reclusão para o segundo, em regime inicial fechado.

2. Os apelantes sustentam, preliminarmente, a nulidade do julgamento por violação ao art. 479 do CPP. No mérito, pleiteiam a absorção do roubo pelo homicídio (consunção), o decote da qualificadora do motivo fútil e o refazimento da dosimetria, com afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões a dirimir são: (i) se a exibição, em plenário, de desgravações de depoimentos colhidos na instrução, sem juntada no tríduo do art. 479 do CPP, anula o julgamento; (ii) se é cabível, na via da apelação, afastar o reconhecimento, pelos jurados, da autonomia entre o roubo e o homicídio e da qualificadora do motivo fútil; e (iii) se a dosimetria observou a individualização e a legalidade na valoração das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A inobservância do art. 479 do CPP gera nulidade relativa, dependente de arguição no momento oportuno, com registro em ata, sob pena de preclusão (art. 571, VIII, do CPP), e de demonstração de prejuízo concreto (art. 563 do CPP). No caso, não há registro de protesto tempestivo nem comprovação de prejuízo, e o material exibido consistiu em transcrição de depoimentos já produzidos sob contraditório na instrução e integrantes dos autos, o que não se equipara à prova nova. Preliminar rejeitada.

5. A tese de consunção não se sustenta, pois ausente o nexo de dependência entre as condutas; consumado o roubo e já em fuga, os agentes retornaram e, por reação autônoma, mataram a vítima, donde o concurso material, e não a absorção, tampouco se cogitando de latrocínio. A matéria, ademais, está abrangida pela soberania dos veredictos.

6. O decote da qualificadora reconhecida pelos jurados somente é possível por anulação fundada na alínea “d” do art. 593, III, do CPP, quando a decisão for teratológica e dissociada da prova, o que não ocorre.

7. A dosimetria merece reparo. Os maus antecedentes foram lastreados em ações penais em curso e em condenações por fatos posteriores, em afronta à Súmula 444 do STJ, e a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências foram negativadas com elementos inerentes aos tipos, em bis in idem, além da indevida valoração da personalidade e da conduta social. Remanesce legítima a negativação da culpabilidade pelo concurso de agentes, impondo-se o redimensionamento das penas.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, mantida a condenação, para redimensionar as penas, fixadas em 21 anos e 7 meses de reclusão para Rangel Alexandre de Assis Rodrigues e em 24 anos e 11 meses de reclusão para Cássio Patrick de Sousa Rodrigues, em regime inicial fechado.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 33, § 2º, “a”, 59, 61, II, “c”, 65, I, 69, 121, § 2º, II e IV, e 157, § 2º, II; CPP, arts. 479, 492, I, “e”, e § 4º, 563, 571, VIII, 593, III, “a”, “c” e “d”, e 617; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 711.936/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 07.10.2022; TJPA, Apelação Criminal nº 0803129-54.2023.8.14.0051, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, 2ª Turma de Direito Penal; TJPA, Revisão Criminal nº 0808416-83.2025.8.14.0000, Rel. Des. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, Seção de Direito Penal, j. 18.11.2025; TJPA, Revisão Criminal nº 0809554-85.2025.8.14.0000, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Seção de Direito Penal, j. 26.01.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelas defesas de Rangel Alexandre de Assis Rodrigues e Cássio Patrick de Sousa Rodrigues, com fundamento no art. 593, III, “a”, “c” e “d”, do CPP, em face da sentença de ID 15253403, proferida pelo Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que, acolhendo o veredicto do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão acusatória e condenou os réus pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil e por recurso que dificultou a defesa da vítima André Mota Correa (art. 121, § 2º, II e IV, do CP), roubo majorado pelo concurso de pessoas contra a mesma vítima (art. 157, § 2º, II, do CP) e corrupção do adolescente Ryan Tavares dos Santos (art. 244-B da Lei 8.069/90), tudo em concurso de agentes e em concurso material.

Consta da denúncia, recebida em 13 de março de 2020, que, no dia 1º de janeiro de 2020, em Santarém, os acusados, em concurso com adolescente de 15 anos, subtraíram, mediante violência, bens da vítima André Mota Correa e, logo após consumado o roubo, agindo com intenção de matar, desferiram-lhe pauladas, pedradas e golpes com garrafa de vidro na cabeça, causando-lhe a morte no local.

Submetidos a julgamento em sessão plenária, foram os réus condenados, por maioria, nos termos da pronúncia. Em sede de dosimetria, o Juízo Presidente fixou as penas unificadas de 34 anos de reclusão para Rangel Alexandre e de 37 anos e 2 meses de reclusão para Cássio Patrick, em regime inicial fechado, com determinação de execução provisória das penas, nos moldes do art. 492, I, “e”, e § 4º, do CPP.

Nas razões de ID 15253417, as defesas suscitam a nulidade do julgamento por violação ao art. 479 do CPP, e, no mérito, postulam a absorção do roubo pelo homicídio, o decote da qualificadora do motivo fútil e o refazimento da dosimetria, com afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento.

Inicialmente distribuído à 2ª Turma de Direito Penal, sob relatoria da Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, o feito foi redistribuído a esta 1ª Turma de Direito Penal em 18 de abril de 2026, por força da Portaria nº 1077/2026-GP, de 13 de abril de 2026, vindo os autos conclusos a esta Relatoria.

É o relatório.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto, conheço da apelação.

2. DO MÉRITO RECURSAL

O mérito do presente recurso cinge-se a três questões: (i) a alegada nulidade do julgamento por violação ao art. 479 do Código de Processo Penal; (ii) os pedidos de absorção do roubo pelo homicídio e de decote da qualificadora do motivo fútil, que esbarram na soberania dos veredictos; e (iii) o alegado erro na dosimetria da pena.

2.1. Da Preliminar de Nulidade por Violação ao art. 479 do Código de Processo Penal

Sustentam os apelantes que o Ministério Público exibiu, em plenário, desgravações de depoimentos colhidos na instrução sem a juntada no prazo mínimo de 3 dias úteis, com ofensa à ampla defesa e ao contraditório. A tese não prospera.

A inobservância do art. 479 do Código de Processo Penal configura nulidade relativa, sujeita à arguição no momento oportuno, com registro em ata, sob pena de preclusão (art. 571, VIII, do CPP), e condicionada à demonstração de prejuízo concreto, a teor do art. 563 do CPP e do princípio
pas de nullité sans grief
. No caso, não há nos autos registro de protesto tempestivo das defesas por ocasião da sessão de julgamento, tampouco demonstração de prejuízo efetivo. Soma-se que o material levado a plenário consistiu em degravação de depoimentos já produzidos sob o crivo do contraditório na instrução e integrantes dos autos, o que não se equipara à introdução de documento ou prova nova apta a surpreender a parte adversa. Preliminar de nulidade rejeitada.

2.2. Dos Pedidos de Consunção e de Decote da Qualificadora - Soberania dos Veredictos

Pleiteiam os apelantes a absorção do roubo majorado pelo homicídio, ao argumento de unidade delitiva, e, subsidiariamente, o decote da qualificadora do motivo fútil. Nenhum dos pedidos merece acolhida.

A consunção pressupõe nexo de dependência entre as condutas, de modo que uma funcione como fase de preparação ou execução da outra. No caso, o roubo foi integralmente consumado e os agentes já se retiravam do local quando, por reação autônoma motivada por raiva da resistência da vítima, retornaram e a mataram, circunstância reveladora de desígnios autônomos, expressamente reconhecidos pelo Conselho de Sentença. Daí o concurso material, e não a absorção, sendo igualmente incabível a figura do latrocínio, porquanto a morte não se preordenou à subtração patrimonial. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS QUALIFICADOS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE DEPENDÊNCIA ENTRE AS CONDUTAS ILÍCITAS. A consunção pressupõe a existência de um nexo de dependência das condutas ilícitas, para que se verifique a possibilidade de absorção daquela menos grave pela mais danosa, funcionando como fase de preparação ou de execução de outro delito mais grave. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 711.936/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 07/10/2022).

Quanto ao decote da qualificadora, a desconstituição do que reconheceram os jurados somente é admissível mediante anulação do julgamento, na hipótese da alínea “d” do art. 593, III, do CPP, quando a decisão se revele arbitrária, teratológica e absolutamente dissociada do conjunto probatório, o que não é o caso, pois há nos autos suporte fático ao reconhecimento da qualificadora. A exclusão direta da qualificadora na via recursal importaria substituição do juízo soberano do Conselho de Sentença, vedada a esta instância. Nesse sentido, decidiu esta Corte, em caso oriundo da mesma Comarca de Santarém:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES PROBATÓRIAS APRESENTADAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. A anulação do veredicto popular é medida excepcional, admitida apenas quando a decisão dos jurados se revelar arbitrária e totalmente dissociada do conjunto probatório, descabendo a esta Corte reavaliar o mérito da prova quando há suporte probatório mínimo para a decisão. (TJPA, Apelação Criminal nº 0803129-54.2023.8.14.0051, Relator Desembargador Sérgio Augusto de Andrade Lima, 2ª Turma de Direito Penal).

Em homenagem à soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, da CF), tese de consunção rejeitada e tese de decote da qualificadora rejeitada.

2.3. Da Dosimetria da Pena

Subsidiariamente, postulam os apelantes o refazimento da dosimetria, ponto em que lhes assiste parcial razão. O Juízo Presidente negativou, em bloco e com idêntica fundamentação para os três delitos, seis das oito circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Passo à reanálise.

Culpabilidade: o magistrado a considerou elevada porque os réus agiram com dolo intenso, desferindo golpes na cabeça da vítima juntamente com terceiras pessoas. Embora a menção ao
animus necandi
configure
bis in idem
, o concurso de agentes, por não constituir qualificadora do crime de homicídio, pode e deve ser utilizado para valorar negativamente a culpabilidade, por evidenciar maior reprovabilidade e reduzir a capacidade de defesa da vítima. Mantenho a valoração negativa da culpabilidade, por fundamento diverso, qual seja, o concurso de agentes.

Antecedentes: a valoração negativa fundou-se, quanto a Rangel Alexandre de Assis Rodrigues, em ações penais em curso, e, quanto a Cássio Patrick de Sousa Rodrigues, em condenações por fatos posteriores aos ora julgados. Ambas as fundamentações são inidôneas, em afronta à Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça e ao princípio da presunção de inocência. Neste exato sentido, o entendimento consolidado desta Corte de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES SEM TRÂNSITO EM JULGADO. BIS IN IDEM. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e individualizada, sendo vedadas expressões genéricas ou inerentes ao tipo penal. O resultado morte, como elementar do homicídio, não pode justificar aumento da pena-base, sob pena de bis in idem. Condenações sem trânsito em julgado não podem ser valoradas como maus antecedentes (Súmula 444 do STJ). (TJPA, Revisão Criminal nº 0808416-83.2025.8.14.0000, Relatora Desembargadora Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, Seção de Direito Penal, julgado em 18/11/2025).

Neutralizo a valoração negativa dos antecedentes.

Personalidade e conduta social: foram desabonadas com base no uso de bebidas e entorpecentes e no descumprimento de cautelares, elementos imprestáveis para aferição desses vetores, mormente quando tratados de forma conjunta e indistinta, sem a devida individualização. Neutralizo ambas as valorações.

Circunstâncias e consequências: a circunstância foi negativada pelo fato de o homicídio ter ocorrido após o roubo e em união com terceiros, o que já integra a culpabilidade e o delito autônomo de roubo, em bis in idem, e a consequência limitou-se ao resultado morte, inerente ao tipo. Sobre a exigência de fundamentação concreta e a vedação ao aproveitamento de elementos inerentes ao tipo, colhe-se desta Corte:

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA EM RAZÃO DE ERRO NA DOSIMETRIA. A valoração negativa das circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta e individualizada, não se admitindo a utilização de elementos inerentes ao tipo penal ou genéricos. Havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas qualifica o crime e as demais podem, residualmente, majorar a pena-base como circunstância judicial, desde que concretamente fundamentadas. (TJPA, Revisão Criminal nº 0809554-85.2025.8.14.0000, Relatora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Seção de Direito Penal, julgado em 26/01/2026, sessão presidida pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero).

Neutralizo ambas as valorações.

Remanesce, assim, uma única circunstância judicial desfavorável, a culpabilidade, fundada no concurso de agentes, o que, nos termos da Súmula nº 23 do TJ/PA, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, impondo-se o redimensionamento das penas.

Redimensionamento quanto a Rangel Alexandre de Assis Rodrigues. No homicídio qualificado, cuja pena varia de 12 a 30 anos, com uma circunstância desfavorável e pelo critério de 1/8 do intervalo, fixo a pena-base em 14 anos e 3 meses de reclusão. Na segunda fase, a agravante do art. 61, II, “c”, do CP, decorrente da segunda qualificadora reconhecida pelos jurados, é compensada pela atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), porquanto o réu contava menos de 21 anos ao tempo do fato, mantida a pena, que torno definitiva em 14 anos e 3 meses de reclusão. No roubo majorado, fixo a pena-base em 4 anos e 9 meses, compensadas a mesma agravante e a atenuante da menoridade, e, na terceira fase, aplicada a majorante do concurso de pessoas em um terço, perfaz 6 anos e 4 meses de reclusão. Na corrupção de menores, afastadas as circunstâncias indevidamente valoradas, fixo a pena no mínimo legal de 1 ano de reclusão. Em concurso material (art. 69 do CP), as penas somam 21 anos e 7 meses de reclusão.

Redimensionamento quanto a Cássio Patrick de Sousa Rodrigues. No homicídio qualificado, com uma circunstância desfavorável, fixo a pena-base em 14 anos e 3 meses de reclusão. Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, II, “c”, do CP, e ausente a atenuante da menoridade, porquanto o réu já contava 21 anos completos ao tempo do fato, aplico o aumento de 1/6, alcançando 16 anos e 7 meses de reclusão, ali tornada definitiva. No roubo majorado, fixo a pena-base em 4 anos e 9 meses, agravada em 1/6, resultando 5 anos e 6 meses, e, na terceira fase, aplicada a majorante do concurso de pessoas em um terço, perfaz 7 anos e 4 meses de reclusão. Na corrupção de menores, fixo a pena no mínimo legal de 1 ano de reclusão. Em concurso material (art. 69 do CP), as penas somam 24 anos e 11 meses de reclusão.

Mantenho, para ambos, o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, considerando o quantum das penas e a hediondez do crime de homicídio qualificado (art. 1º, I, da Lei 8.072/90), bem como a execução provisória determinada na origem, não impugnada. O redimensionamento beneficia os apelantes e não importa agravamento da situação dos réus, em observância à vedação da reformatio in pejus (art. 617 do CPP). Tese de erro na dosimetria acolhida em parte.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, rejeitadas a preliminar de nulidade e os pedidos de consunção e de decote de qualificadora, dou-lhe PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a dosimetria das reprimendas, afastando a valoração negativa das circunstâncias judiciais dos antecedentes, da personalidade, da conduta social, das circunstâncias e das consequências do crime, e, por conseguinte, redimensionar as penas definitivas para 21 (vinte e um) anos e 7 (sete) meses de reclusão quanto a Rangel Alexandre de Assis Rodrigues e para 24 (vinte e quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão quanto a Cássio Patrick de Sousa Rodrigues, em regime inicial fechado, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/07/2026